Tribunal: TJES
Processo: 0001368-07.2018.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001368-07.2018.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA MORAES FELETTI

APELADO: TORA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA PENAL DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. EXCESSO MANIFESTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Leticia Moraes Feletti contra sentença que, nos autos da "ação anulatória de cláusula de acordo homologado por sentença" ajuizada por S.S. Beneficiamento de Madeiras Ltda, julgou procedente a pretensão autoral, reduzindo a cláusula penal estabelecida em acordo homologado nos autos de ação de despejo (processo nº 0001403-98.2017.8.08.0037), fixando-a em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença homologatória de acordo, transitada em julgado, pode ser objeto de ação anulatória para revisão da cláusula penal; e (ii) verificar se o valor da cláusula penal estipulada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso é manifestamente excessivo, justificando sua redução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação anulatória é via processual adequada para questionar cláusula penal de acordo homologado por sentença, conforme disposto no art. 966, §4º, do CPC/2015.

A cláusula penal, embora pactuada entre as partes, deve ser reduzida judicialmente quando se revelar manifestamente excessiva, em conformidade com o art. 413 do Código Civil, considerando a natureza e a finalidade do negócio jurídico.

A penalidade de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso resultando em um montante de R$ 1.120.000,00 (hum milhão e cento e vinte mil reais) para 112 dias de atraso é desproporcional ao valor da locação e ao valor do imóvel, justificando a redução para R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de cláusula penal excessiva de ofício pelo juiz, inclusive em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula penal, ainda que pactuada entre as partes e homologada por sentença, pode ser revista judicialmente se demonstrada sua excessividade manifesta, devendo ser aplicada com equidade em observância ao art. 413 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 966, §4º; CC, art. 412 e art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 669.670/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 15.03.2018; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1785248/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001368-07.2018.8.08.0037

APELANTE: LETICIA MORAES FELETTI

APELADA: TORA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
LETICIA MORAES FELETTI
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que, nos autos da
“ação anulatória de cláusula de acordo homologado por sentença”
ajuizada originariamente por
S.S. BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA
,
julgou procedente a pretensão autoral,
para reduzir a cláusula penal objeto do acordo formulado entre as partes nos autos do processo nº 00014039820178080037, para o valor único de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (ID 8724190), a recorrente aduz, em síntese, que: (i) a sentença proferida nos autos do processo nº 0001403-98.2017.8.08.0037, que tratou sobre o despejo com a desocupação do imóvel, tramitou de forma regular, com homologação de acordo firmado entre as partes, de forma que a decisão se tornou inalterável, indiscutível e imutável, não podendo mais ser discutido; (ii) a presente demanda deve ser extinta em virtude da inadequação da via eleita; e (iii)
“[...] a empresa Apelada deixou de cumprir a sua obrigação de desocupação do imóvel dentro do prazo firmado de 06 (seis) meses, somente ocorrendo a desocupação com 112 (cento e doze) dias de atraso, ensejando a aplicação da multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando ao final a quantia de R$ 1.120.000,00 (hum milhão e cento e vinte mil reais)”
; (iv) a cláusula penal ajustada/fixada entre as partes, com o devido consentimento das mesmas, homologada pelo Juiz de primeira instância e sem qualquer impugnação durante o trâmite processual antes da certidão do trânsito em julgado, é razoável; e (v) subsidiariamente, requer
“[...] que seja aplicado ao menos deste valor fixado da multa diária definida pelas próprias partes em patamar não inferior a 50% (cinquenta por cento), ou seja, ao valor da multa diária em pelo menos R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente desde a plena entrega das chaves do imóvel, qual seja, 11/01/2018”
.

Embora intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Em sua inicial, a
lega a empresa autora que foi acionada em
“ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e perdas e danos”
tombada sob o nº 0001403-98.2017.8.08.0037, em que figura como requerente Leticia Moraes Filetti, proprietária do imóvel locado.

Aduz que, após ser citada para contestar a referida demanda, também ajuizou com
“ação renovatória de locação comercial”
, uma vez que entendia pela renovação do contrato de aluguel existente entre as partes, sendo tal processo tombado sob o nº 0001409-08.2017.8.08.0037.

Afirma que, em audiência de conciliação (21/03/2018), foi realizado acordo entre as partes, com obrigação da autora de desocupar o imóvel, em 06 (seis) meses, sob pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia em caso de não cumprimento.

Por outro lado, os aluguéis em atraso seriam pagos em 06 (seis) parcelas mensais, com a primeira parcela vencendo em 06/04/2018, tendo restado consignado, ainda, que as partes fariam uma vistoria no imóvel antes da desocupação para fazer levantamentos relativos à limpeza do local, avaliação da estrutura do galpão onde funciona a indústria e demais providências.

Sustenta que após o acordo, a requerida informou ao juízo que não tinha mais interesse na conciliação, ainda não homologada por sentença, postulando o julgamento do feito, e que, diante dos fatos, entendeu que o acordo estava rescindido, uma vez que todas as cláusulas não puderam ser cumpridas.

Relata que diante da recusa da parte contrária em receber os aluguéis em atraso, a autora ajuizou, em 04/06/2018, ação de consignação em pagamento para pagar os aluguéis em atraso, tombado sob o nº 0000677-90.2018.8.08.0037.

Narra que na ação de despejo, o juízo de Muniz Freire determinou a intimação das partes para manifestar o interesse na homologação do acordo, tendo a requerida manifestado de forma positiva, o que foi homologado.

Assevera que o valor acordado, a título de cláusula penal, é abusivo, cujo valor diário é maior do que o valor mensal do aluguel contratado.

Salienta, por fim, que o valor da multa, em um mês, chegaria a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), maior que o valor do próprio terreno, em torno de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, visando a desconstituição da cláusula penal ou, de forma subsidiária, a redução do valor da multa diária.

Após a apresentação de contestação e réplica, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado de 1º Grau julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Irresignada, a
requerida
, ora apelante, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

De início, destaco ser incontroverso nos autos que as partes firmaram acordo nos autos do processo registrado sob o nº
0001403-98.2017.8.08.0037, nos quais restou pactuado que a autora, ora requerida na referida demanda (ação de despejo), se comprometeu a desocupar o imóvel no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de não cumprimento.

É inequívoco, também, que a r. sentença homologatória do acordo proferida naqueles autos transitou em julgado.

Como se sabe, os atos judiciais que não dependem de sentença ou aqueles em que esta for meramente homologatória podem ser rescindindo por ação anulatória (
§4º, do
art.
966 do CPC – antigo art. 485 do CPC/73
).

Nesse sentido é a jurisprudência
do
Tribunal de Justiça
de Minas Gerais
:

AÇÃO ORDINÁRIA - CANCELAMENTO BENEFICIÁRIO PLANO SAÚDE - TERMOS ACORDADOS - SEPARAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE - VIA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CARÊNCIA DE AÇÃO.
O ato jurídico homologado por sentença só pode ser desconstituído através de ação anulatória, nos termos do artigo 486 do CPC
. (11ª Câm. Cív., Apel. Cív. n. 1.0525.08.131636-2/001, Relª. Desª. Selma Marques, j. 15.06.2009, DJe 29.06.2009)

TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM JUÍZO - INVALIDAÇÃO - CPC, ART. 486 - AÇÃO ANULATÓRIA - VIA PROCESSUAL ADEQUADA - SENTENÇA CASSADA.
A ação ordinária anulatória, prevista no art. 486 do CPC, é a sede própria para a invalidação de acordo homologado judicialmente, oportunidade em que poderão ser discutidos os vícios do ato objeto da anulação
. (17ª Câm. Cív., Apel. Cív. n. 1.0280.07.020001-7/001, Rel. Des. Lucas Pereira, j. 14.02.2008, DJMG 11.03.2008)

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - ACORDO JUDICIAL - PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL - CARÊNCIA DE AÇÃO.
Em sendo a sentença meramente homologatória de acordo, incabível a ação rescisória do artigo 485 do Código de Processo Civil, porquanto ausente requisito primordial à rescindibilidade do julgado, assim entendido como 'sentença de mérito' a que se refere o 'caput' do permissivo legal em referência. Nesses casos, a desconstituição do acordo judicial, pelos defeitos dos atos jurídicos em geral, se faz por meio de ação anulatória, lastreada no art. 486 do mesmo Diploma Legal
. (8ª Grupo de Câm. Cív., Ação Rescisória n. 1.0000.05.428497-1/000, Rel. Des. Mauro Soares de Freitas, j. 21.02.2008, DJMG 02.04.2008)

Destarte, o fato de ter havido o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes não impede o ajuizamento de ação anulatória, a qual, como visto, é a via adequada para o manejo de tal pretensão,
de modo que não há como prevalecer a tese sustentada pela recorrente
de não cabimento da presente demanda
.

Ultrapassado tal ponto, tal como fundamentado na r. sentença objurgada, não estamos diante da pretensão autoral em anular por inteiro o acordo outrora formulado entre as partes, mas apenas
no que se refere
a cláusula penal prevista no pacto.

Segundo afirma a apelante,
como dito antes,
a
empresa
a
pelada
teria deixado de
cumprir a obrigação de desocupação do imóvel dentro do prazo firmado de 06 (seis) meses,
conforme consignado no acordo homologado, vindo a
desocupação
ocorrer com atraso de
112 (cento e doze) dias, ensejando a aplicação da multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando, ao final, a quantia de R$ 1.120.000,00 (hum milhão e cento e vinte mil reais).

Ora, como se vê, a despeito da incontroversa sentença outrora homologada, bem como diante do descumprimento da
avença
pela requerida, o que teria ensejado a aplicabilidade da cláusula penal
estipulada entre as partes, o fato é
que
a penalidade se tornou manifestamente excessiva se comparado com o tempo em que houve a entrega do imóvel à recorrente.

S
abe-se que a cláusula penal é pacto acessório à obrigação principal, através do qual se estipula penalidade ou multa para o caso de descumprimento contratual e tem a dupla função de obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação e fixar previamente as perdas e danos no caso de descumprimento.

Estudioso do tema, Limongi França dá a seguinte definição à cláusula penal:

“
A cláusula penal é um pacto acessório ao contrato ou a outro ato jurídico, efetuado na mesma declaração ou declaração à parte, por meio do qual se estipula uma pena, em dinheiro ou outra utilidade, a ser cumprida pelo devedor ou por terceiro, cuja finalidade precípua é garantir, alternativa ou cumulativamente, conforme o caso, em benefício do credor ou de outrem, o fiel cumprimento da obrigação principal, bem assim, ordinariamente, constituir-se na pré-avaliação das perdas e danos e em punição do devedor inadimplente
. (
in
Teoria e prática da cláusula penal. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 7)

Como se sabe, também,
a cláusula penal pode ser livremente pactuada pelas partes, não podendo exceder, todavia, o valor da obrigação principal, nos termos do art. 412, do Código Civil.

Por outro lado, dispõe o art. 413, do
mesmo diploma legal
que:

A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e finalidade do negócio.

O dispositivo legal acima não só autoriza como determina ao juiz que, diante do caso concreto, avalie a razoabilidade do valor da multa (cláusula penal) fixada no contrato ou em outro instrumento, levando-se em conta a natureza e a finalidade do negócio, a função social do contrato e a base econômica em que foi celebrado, para fins de redução.

Ao comentar o citado artigo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery advertem:

Para que se possa chegar à determinação do que seja manifestamente excessiva não se pode, pois, levar em consideração apenas o valor da cláusula penal em confronto com o efetivo prejuízo, já que é da essência da pena o seu valor pode ser, mesmo, maior que o do efetivo prejuízo. Além da análise da proporcionalidade entre o valor da pena e o prejuízo causado, devem ser buscados outros critérios para a aferição da necessidade da redução equitativa da pena pelo juiz, como, por exemplo, o grau da culpa, a função social do contrato e a base econômica em que foi celebrado. (
in
Código Civil Comentado. São Paulo. RT. 2011, 8ª Ed., p. 529)

Esse é o caso dos autos. Há clara necessidade de julgar equitativamente a matéria,
tal como concluiu o Magistrado
a quo,
afastando a incidência contratual e, ainda, a força do
pacta sunt servanda,
para reduzir a penalidade contratada a um patamar razoável.

Assim, considerando que
o imóvel da recorrente foi desocupado a destempo, isto é, pelo prazo de 112 (cento e doze) dias de atraso após o tempo previsto no acordo entabulado entre as partes,
considero
adequado e razoável o
quantum
fixado na r. sentença objurgada, isto é, o valor
único
de R$ 24.000,00, equivalente, aproximadamente, a 12 (doze) do valor da locação.

D
estarte, também não merece ser acolhido o pedido subsidiário da recorrente para que o
quantum
fosse estipulado a um valor
não inferior a 50% (cinquenta por cento), ou seja, que a multa diária fosse fixada em pelo menos R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente desde a plena entrega das chaves do imóvel, qual seja, 11/01/2018, uma vez que, de acordo com um simples cálculo aritmético, o valor indenizatório chegaria a quase R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), o que não é condizente com a moldura fática deste caso concreto.

Saliente-se que a orientação do C. STJ é de que a redução das penalidades contratuais na forma do artigo 413, do Código Civil podem ocorrer, inclusive, de ofício. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ARRAS. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE (CC, ART. 413). AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com o Enunciado 356, aprovado na IV Jornada de Direito Civil (STJ-CJF), "nas hipóteses previstas no art. 413 do Código Civil, o juiz deverá reduzir a cláusula penal de ofício".
2. Fundamento autônomo e suficiente, não atacado nas razões recursais. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 669.670/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018). grifei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "é facultado ao órgão julgador, de ofício, reduzir o valor da cláusula penal caso evidenciado o seu manifesto excesso, inclusive em sede de cumprimento de sentença, desde que o título executivo não se tenha pronunciado sobre o tema"
(AgInt no AREsp 681.409/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019). 2.1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da possibilidade de redução do valor da cláusula penal, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1785248/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

Portanto, apenas com a finalidade de evitar recurso de embargos de declaração, ressalto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o controle judicial da cláusula penal abusiva, com supedâneo no art. 413, do Código Civil, consubstancia matéria de ordem pública, não havendo que se falar em inobservância ao princípio da adstrição, em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Em razão do improvimento, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) em desfavor da recorrente, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.